Tribunal: TJDFT
Processo: 0709020-21.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES. CÓDIGO DISCIPLINAR UNIFICADO. PERMISSIONÁRIO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM.
O apelante apresenta questões genéricas que são insuficientes para justificar a anulação dos processos administrativos, que gozam de presunção juris tantum de veracidade e legitimidade, não infirmada pelos elementos constantes dos autos.